Tribunal: TJSP
Processo: 1040561-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão ao afastamento de bloqueio em prontuário decorrente da instauração do Processo Administrativo no 697/2019, de Cassação do Direito de Dirigir, sob alegação de não esgotamento da via administrativa e ausência de notificação da infração de trânsito, AIT n. 5A7425808, o que o teria impedido de indicar o condutor infrator –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão ao afastamento de bloqueio em prontuário decorrente da instauração do Processo Administrativo no 697/2019, de Cassação do Direito de Dirigir, sob alegação de não esgotamento da via administrativa e ausência de notificação da infração de trânsito, AIT n. 5A7425808, o que o teria impedido de indicar o condutor infrator – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado – Documentos anexados na petição inicial que se mostraram insuficientes para amparar suas alegações, e tampouco para demonstrar o suposto direito violado – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido.